Tribunal: TJES
Processo: 5001334-06.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2021-12-07

Ementa:
*

* *

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001334-06.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: DIEGO HENRIQUE MAIA DE SENA
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
RELATOR(A
):PAULO ABIGUENEM ABIB

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
MANTENHO A SENTENÇA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO Nº

5001334-06.2021.8.08.0048

RECORRENTE: DIEGO HENRIQUE MAIA DE SENA

RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

SENTENÇA: JUÍZA DE DIREITO FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

RELATOR: J
UIZ DE DIREITO PAULO ABIGUENEM ABIB

RELATÓRIO

Trata-se de ação proposta por
DIEGO HENRIQUE MAIA DE SENA
contra
EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA
, na qual a parte autora sustenta, em apertada síntese, ter aderido ao consórcio fornecido pela empresa ré, integrando ao grupo nº 9602 e cota nº 93, despendendo o valor de R$ 11.555,71. No entanto, em virtude de dificuldades financeiras, o requerente optou pela desistência do consórcio.

Em sede de

sentença (ID 1674392) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Diante do exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido autoral para
DECLARAR
a nulidade da cláusula penal e
CONDENAR
a requerida a restituir ao demandante, de forma imediata,

a importância em R$ 10.656,38 (dez mil seiscentos e cinquenta e seis reais e trinta e oito centavos)

com incidência de correção monetária a contar da data da contemplação (27/04/2021) e juros a partir da citação.

Dessa forma,
DECLARO EXTINTO
o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 1674400)

almejando que seja reformada a sentença.

Verifica-se que foram apresentadas contrarrazões ID 1674406.

É o breve relatório. Passo a decidir.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995, bem como concedo-lhe

os benefícios da justiça gratuita, isentando-o do recolhimento do preparo.

Inicialmente, observo que o presente caso envolve uma típica relação jurídica substancial a ser analisada à luz do
Código de Defesa do Consumidor
, onde a responsabilidade pela má prestação dos serviços, deve ser imputada aos fornecedores dos produtos ou serviços, independentemente da existência de culpa, conforme regra estabelecida no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

É o caso de se aplicar o art. 6º, inc. VIII do CDC, na medida em que não há dúvida acerca da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, bem como da hipossuficiência técnica do Requerente perante a Requerida. Assim,
inverto o ônus da prova
em benefício do consumidor, ante sua hipossuficiência.

Imperioso registrar, que o consórcio ocorre quando um grupo de pessoas (físicas ou jurídicas) se reúne com o objetivo de comprar um determinado tipo de bem (móvel ou imóvel) ou adquirir um serviço. Cada pessoa que faz parte do consórcio pagará parcelas mensais e, todos os meses, haverá a possibilidade de um ou mais integrantes do consórcio serem contemplados. A contemplação pode acontecer de duas formas: por meio de sorte ou pelo maior lance. Sorteio é a escolha de um dos participantes que será beneficiado por meio da sorte (este sorteio é normalmente feito pela Loteria Federal). O lance consiste na possibilidade de os participantes do consórcio oferecerem um valor para serem logo contemplados. É uma espécie de “leilão” para ser logo contemplado.

Quando a pessoa é contemplada, ela recebe um crédito no valor do bem objeto do consórcio. Isso é chamado de “carta de crédito”.

O sistema de consórcios é atualmente regido pela Lei n.° 11.795/2008, sendo essa atividade regulada pelo Banco Central, que edita circulares para disciplinar o tema. A atual é a Circular 3.432/2009.

Da análise dos autos, verifico que o autor, ora recorrente, interpôs o presente recurso para que haja tão somente a declaração de que o termo inicial da contagem da correção monetária seja do desembolso de cada parcela.

Diante disso, no que tange ao pedido recursal do recorrente
, respeitosamente, ouso divergir do entendimento da magistrada sentenciante e verifico que assiste razão ao recorrente.

Analisando todo o conjunto probatório, entendo que a correção monetária deve incidir do desembolso de cada parcela, conforme preconiza a súmula 35 do STJ:

Súmula 35 - Incide correção monetária sobre as prestações pagas, quando de sua restituição, em virtude da retirada ou exclusão do participante de plano de consórcio. (SÚMULA 35, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/1991, DJ 21/11/1991, p. 16774)

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, a fim de reformar a r. sentença guerreada tão somente para que a incidência de correção monetária ocorra
do desembolso de cada parcela
, mantendo os demais termos da sentença. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

EMENTA
*

* *
DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.